Tribunal: TJBA
Processo: 8000240-53.2017.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000240-53.2017.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES

APELADO: ELISANGELA CONCEICAO SILVA GOMES

Advogado(s)
:
MAICO COELHO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE PLENO DIREITO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DIRETA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUCESSIVAS E REITERADAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. TEMA 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 765.320). APLICAÇÃO. DIREITO RESTRITO AO SALDO DE SALÁRIOS E DEPÓSITOS DO FGTS. TEMA 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1.066.677). DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
contra sentença que o condenou ao pagamento de décimo terceiro salário e férias, acrescidas do terço constitucional, a servidora contratada em regime temporário entre 2009 e 2016. A decisão de primeiro grau reconheceu o
desvirtuamento da contratação
por sucessivas prorrogações, aplicando a tese do Tema 551 do STF. O Município Apelante pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a
nulidade originária do contrato
por violação à regra do concurso público, o que atrairia a incidência do Tema 916 do STF, limitando os direitos da servidora ao saldo de salários e ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) definir os efeitos jurídicos de contrato temporário nulo desde sua origem, por ausência de prévio processo seletivo, aferindo se é aplicável a tese firmada no
Tema 551 do STF
(que garante direitos sociais em caso de desvirtuamento) ou a tese do
Tema 916 do STF
(que restringe os direitos a saldo de salários e FGTS); e (ii) analisar a possibilidade de condenação ao pagamento de FGTS quando ausente pedido expresso na inicial, em face do
princípio da adstrição
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Nulidade do Contrato:
É incontroverso que a contratação da servidora ocorreu sem prévia aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado, para o exercício de funções de natureza permanente por mais de sete anos. Tal fato configura burla à exigência constitucional do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, tornando o vínculo administrativo
nulo de pleno direito
desde a sua gênese.

Da Correta Aplicação dos Precedentes do STF:
A jurisprudência pátria, em especial a do Supremo Tribunal Federal, realiza a distinção (
distinguishing
) entre as teses de repercussão geral sobre o tema. O
Tema 551
aplica-se aos contratos temporários inicialmente válidos, mas que se tornam nulos pelo desvirtuamento decorrente de prorrogações indevidas. Por outro lado, o
Tema 916
incide sobre os contratos nulos desde a sua origem, por ausência de requisito essencial, como no caso dos autos. Assim, a hipótese atrai a aplicação da regra geral de nulidade, cujos efeitos são mais restritos, conforme o Tema 916.

Dos Efeitos da Nulidade e da Ausência de Pedido de FGTS:
Conforme a tese fixada no Tema 916 do STF, a declaração de nulidade do contrato não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, à exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Contudo, o pedido de condenação ao pagamento de
FGTS não constou da petição inicial
. Em respeito ao
princípio da congruência ou adstrição
, insculpido nos arts. 141 e 492 do CPC, é vedado ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida, o que impede a condenação do Município a tal título nesta demanda, sob pena de configurar um julgamento
extra petita
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito,
PROVIDO
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Inversão do ônus da sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Teses de julgamento:
"1. O contrato temporário celebrado com a Administração Pública sem a prévia aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado é nulo de pleno direito, por violação direta ao art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal." "2. Nas hipóteses de nulidade do contrato de trabalho por inobservância da regra do concurso público, aplica-se a tese firmada pelo STF no Tema 916 (RE 765.320), que confere ao servidor contratado apenas o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS." "3. A aplicação do entendimento firmado no Tema 551 do STF (RE 1.066.677), que estende direitos sociais como décimo terceiro salário e férias, restringe-se aos casos de desvirtuamento de contratação temporária inicialmente válida, não se aplicando aos contratos nulos desde a origem." "4. Em observância ao princípio da congruência ou adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), é vedado ao Poder Judiciário condenar o ente público ao pagamento de verbas não pleiteadas expressamente na petição inicial, ainda que a jurisprudência superior reconheça tal direito, sob pena de julgamento
extra petita
."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal (art. 37, II e IX); Código de Processo Civil (arts. 141, 492, 85, §2º, 98, §3º); Lei nº 8.036/90 (art. 19-A).
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 916 (RE 765.320); STF, Tema 551 (RE 1.066.677); STF, Tema 191.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000240-53.2017.8.05.0255, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, e, como apelada, ELISANGELA CONCEICAO SILVA GOMES. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)